Tribunal: TJMT
Processo: 1032182-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032182-23.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL OLIVEIRA SEGUNDO NOGUEIRA GARCIA - CPF: 001.423.580-37 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LEANDRO COSTA GARCIA - CPF: 001.598.850-35 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL

- LEGALIDADE E EXIGÊNCIA DOS ENCARGOS PACTUADOS NO LIMITE DO AVENÇADO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA
SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos
no interesse de rediscutir os fatos e fundamentos
para prequestionar a matéria no
intuito
da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1032182-23.2017.8.11.0041 (ID no 74211469) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RAQUEL OLIVEIRA SEGUNDO NOGUEIRA e outro contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1021182023.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu em parte o recurso apenas para reconhecer a legitimidade da corré SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – III SPE LTDA para figurar no polo passivo processual, mas manteve a r. sentença que, nos autos da ação “
Revisional Contratual c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1032182-23.2017.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT),
julgou improcedente o pedido por

e
ntender
legais os encargos
previstos
no “Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Com Caráter de Escritura Pública, e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da propriedade Fiduciária em Garantia
” (cf. Id no 69928460).

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão quanto à crítica recursal ao “
modo de execução do contrato guerreado
” (cf. fls. 04 Id. no 74211469) e quanto ao pleito constante “nos Ids. 67509954 e seguintes” (cf. fls. 05 Id. no 74211469); aduzem que o v. acórdão também se omitiu “
quanto à fundação a qual chegou à conclusão de que ‘não há exigência de qualquer encargo acima do pactuado por parte das rés/apeladas’
” (cf. fls. 05 Id. no 74211469);

dizem que, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, o acórdão também se omitiu quanto ao disposto no art, 99, §2o, do CPC; enfatizam que prequestionam “
o cerceamento de defesa a medida em que para referidas matérias fáticas, há a necessidade de se realizar provas nos autos
”, porquanto, a lide versa sobre “
os cálculos e erro de cálculos
” (cf. fls. 06 Id. no 74211469);

alegam que o v. acórdão também padece de obscuridade, pois não “
combateram os índices de correção aplicados pelo Banco, mas sim o valor resultante da referida aplicação
” (cf. fls. 06 Id. no 74211469); por fim, alegam que o v. acórdão não se pronunciou sobre a arguição de que “
o valor que vem sendo pago está acima do que prevê o contrato
” (cf. fls. 07 Id. no 74211469).

Pedem, assim, que os embargos sejam acolhidos para que os vícios apontados sejam sanados, devendo ser realizado, ainda, o prequestionamento do “Art. 141; Art. 489, § 1o, IV, art. 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, o Art. 5, LV, do CF” (
sic
– cf. fls. 08 Id. no 74211469).

O Banco/embargado, devidamente intimado (cf. Id. no 74221963), deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 75869461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento; na realidade, os embargantes se utilizam da via recursal aclaratória para promoverem a rediscussão do caso e dos fundamentos da decisão, com finalidade de abertura das vias extraordinárias.

Para evitar repetição desnecessária, deixo de transcrever os trechos do v. acórdão que apreciaram a integralidade da temática recursal, destacando apenas que, conforme ali restou claramente decidido, “
especificamente sobre a atualização do valor mensal da prestação contratada – um dos tópicos do questionamento autoral – que a Cláusula Segunda, alínea ‘c’, do contrato, prevê a cobrança de ‘juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% (...) ao ano + correções pelo IPCA (...)
a partir da data da assinatura deste instrumento’
(cf. fls. 02 Id. no 60537975 -
negritei
), e o inciso IV estabelece que ao
‘valor de todas as parcelas,
sem exceção
, supra pactuadas, será acrescido de atualização monetária’ (cf. fls. 03 Id. no 60537975 – destaque original
)”, constou do v. acórdão, ainda, que, caso “
reste qualquer dúvida sobre a incidência do IPCA já a partir da 1a parcela e mensalmente, o subitem 2.3 prevê que ‘todas as parcelas do Preço do Contrato
serão mensalmente atualizadas considerando-se a variação acumulada do IPCA
’, e o subitem 2.3.1 encerra dispondo que ‘a periodicidade da
APLICAÇÃO e COBRANÇA da atualização monetária das parcelas do Preço do Contrato, pela variação acumulada do índice pactuado no item 2.3 acima, serão efetuadas mensalmente’

(cf. fls. 04 Id. no 60537975 – destaque original)”;
assim, à luz dos encargos expressamente contratados e dos valores constantes do “Demonstrativo da Evolução do Financiamento”, o acórdão embargado concluiu que “
não há exigência de qualquer encargo acima do pactuado por parte das rés/apeladas
” (cf. Id. no 68614452).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021